Tribunal: TJES
Processo: 5000284-18.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-18.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTON LUCAS EIGERT
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que presentes os pressupostos legais.

Consta da inicial que o autor residia em Colatina quando a cidade foi atingida pela lama resultante do rejeito de produção de minério em razão do rompimento da barragem de Fundão na cidade de Mariana/MG.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que o autor não conseguiu demonstrar que possuía domicílio ou residência em Colatina ao tempo dos fatos, e, ainda, ter ele vivenciado lesão imaterial em decorrência da interrupção do fornecimento da água.

Em sede recursal, pugna pela reforma da sentença com a procedência da inicial afirmando que faz jus ao recebimento de danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado a quo entendeu que os danos morais pleiteados pela requerente seriam devidos, tendo inclusive colacionado jurisprudência de nosso Estado.

Ocorre que julgou improcedente a demanda por considerar que o autor não comprovou que residia no município na época dos fatos e com isso não cumpriu com os requisitos básicos para recebimento da indenização.

Verifico que a parte autora trouxe aos autos a fatura telefônica, fatura de água em nome do locador, ambos contendo o mesmo endereço. Ainda, juntou declaração de endereço.

Salientou que o nome constante na fatura de água é do proprietário do imóvel e faz prova de que residia na Comarca com a fatura de seu telefone celular.

Ressalto que o TJ/ES firmou tese no IRDR nº 040/2016 a respeito da indenização ora pleiteada, vejamos:

EMENTA:INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

Relevo que foi fixada a tese para adoção da Teoria do Risco Integral aos danos causados no caso concreto, sendo a responsabilidade da Samarco Mineração S/A objetiva. Portanto, basta a comprovação de que residia no município com a juntada da fatura de água para recebimento do valor.

Destaco que o valor da indenização também foi fixado, como sendo de R$ 1.000,00. Colaciono julgado recente de nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA-MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS CAUSADOS AOS QUE FORAM AFETADOS PELA FALTA DÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Todos aqueles, menores ou maiores de idade, que foram afetados pela suspensão do fornecimento de água decorrente do acidente ambiental ocorrido em Mariana-MG tiveram seus direitos da personalidade atingidos. Legitimidade ativa da parte autora, menor relativamente incapaz, reconhecida. Precedentes do E. TJES. 2 - A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial, cabendo a parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00, na linha de outros julgados de casos semelhantes. 3 - O dever de reparar os danos narrados não decorre da mera condição de legitimado passivo, sendo necessária, ainda, a comprovação da participação direta no rompimento da barragem de Mariana - MG, o que não restou demonstrado relativamente à Vale S/A. 4 - Sentença reformada. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0001978-78.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/08/2019; DJES 09/09/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, reformando a sentença ora vergastada para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais a parte autora no valor de R$ 1.000,00.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.